Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702338-50.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAYCON LUIZ GOMES DE MIRANDA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública (ID 53219074). À Defensoria Pública, para que se manifeste, no prazo legal, conforme requerido. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2023 14:57:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator